Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que converteu, de ofício, prisão em flagrante em prisão preventiva, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, especialmente em casos de violência doméstica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, embora controvertida na doutrina e jurisprudência, é convalidada pela posterior manifestação do Ministério Público favorável à medida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A ausência de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou de reiteração delitiva afasta o periculum libertatis necessário à manutenção da prisão preventiva.
5. A prisão preventiva mostra-se desproporcional e inadequada, especialmente porque existem medidas cautelares diversas da prisão aptas a proteger a integridade das vítimas e a garantir os fins do processo penal, nos termos do CPP, art. 319.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: “1. A conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva é válida quando há posterior manifestação do Ministério Público favorável à medida. 2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas forem adequadas e suficientes para proteger a integridade das vítimas e garantir os fins do processo penal”.